Tribunal: TJBA
Processo: 8000002-16.2017.8.05.0164
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000002-16.2017.8.05.0164

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: EDNALVA FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s): JOEL ROQUE DO NASCIMENTO registrado(a) civilmente como JOEL ROQUE DO NASCIMENTO

EMBARGADO: MUNICIPIO DE ITANAGRA

Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACORDO CELEBRADO ENTRE PARTICULAR E MUNICÍPIO. VERBAS SALARIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE DISPENSA DO REGIME DE PRECATÓRIO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para anular sentença que homologara acordo entre as partes em ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais, determinando o retorno dos autos à origem e a devolução imediata aos cofres públicos dos valores pagos. A embargante sustenta que a verba em questão tem natureza alimentar (13º salários não pagos em 2013, 2014 e 2015) e, por isso, não se submeteria ao regime de precatório, requerendo o reconhecimento da validade do acordo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão que anulou a homologação do acordo, ao fundamento de que o pagamento pela Fazenda Pública deve observar o regime constitucional de precatórios e a exigência de autorização legal específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm função restrita de sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo para rediscutir o mérito do julgamento.

4. O acórdão embargado aplicou o art. 100 da CF, reconhecendo a impossibilidade de pagamento de verbas mediante acordo sem submissão ao regime de precatório.

5. A Fazenda Pública somente pode celebrar acordos mediante autorização legal, em respeito aos princípios da legalidade e da indisponibilidade do interesse público.

6. Inexistindo vício no julgado, a pretensão da embargante revela apenas inconformismo com a decisão proferida, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir matéria de mérito já apreciada no acórdão embargado.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração na apelação cível nº 8000002-16.2017.8.05.0164, de Mata de São João, em que figuram, como embargante, Ednalva Ferreira dos Santos e, como embargado, o Município de Itanagra.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em não acolher os embargos de declaração.

Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA.

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Proc
urador(a) de Justiça